Tribunal: CARF
Processo: 10166.728752/2013-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.728752/2013-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.600 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
OSNAN JESUS GUIMARAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
A falta de demonstração do cumprimento dos requisitos legais por
documentação hábil e idônea quando solicitados, autoriza à autoridade fiscal
glosar a dedução de despesas declaradas, uma vez que todas as deduções estão
sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora, que
poderá promover as respectivas glosas sem a audiência do contribuinte (arts.
73, caput e §1o, e 80, § 1o, III, do Decreto no 3.000/99 (RIR/99).
Deixam de ser admitidas as despesas médicas pleiteadas por se mostrarem sem
a verossimilhança.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e
Wilderson Botto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.728752/2013-22
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.600 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728752/2013-22

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada nos anos-calendário de
2008 a 2010, exercícios de 2009 a 2011, no valor total de R$ 99.199,06, já acrescido de juros de
mora e multa de ofício, em razão da dedução indevida de previdência privada/Fapi, nos valores
de R$ 16.020,78 (AC/2008), R$ 17.204,57 (AC/2009) e R$ 15.600,00 (AC/2010), dedução
indevida de dependente, nos valores de R$ 3.460,80 (AC/2009) e R$ 3.616,56 (AC/2010),
dedução indevida de despesas médicas, nos valores de R$ 20.287,62 (AC/2008), R$ 16.253,89
(AC/2009) e R$ 14.175,60 (AC/2010), e dedução indevida de despesas com instrução, nos
valores de R$ 7.776,87 (AC/2008), R$ 5.417,88 (AC/2009) e R$ 8.492,52 (AC/2010), conforme
se depreende do auto de infração constante dos autos, importando na apuração do imposto de
renda no valor R$ 35.168,95 (fls. 80/94).
A ação fiscal decorreu de investigação realizada pela RFB que identificou linha
telefônica por meio da qual teria sido transmitido considerável número de DAA com indícios de
fraude, nos anos-calendário de 2009 a 2011, ao teor do Termo de Verificação Fiscal constante
dos autos (fls. 95/104).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação parcial apresentada, adoto
o relatório da decisão de primeira instância – Acórdão no 02-55.870, proferido pela 9a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte - DRJ/BHE (fls. 127/131):
Do Crédito Tributário
Cuida-se de Auto de Infração, fls. 80 a 94, lavrado em decorrência da glosa de deduções
indevidas de dependentes, de instrução, de despesas médicas e de previdência privada,
com exigência de imposto, acompanhado de multa de ofício qualificada (150%), além
de juros moratórios conforme o quadro a seguir.

Do Procedimento Fiscal
Conforme o Termo de Verificação Fiscal, às fls. 95 a 99, a ação fiscal é decorrente de
investigação realizada pela Receita Federal do Brasil, que identificou linha telefônica de
propriedade do possível mentor de esquema fraudulento, Anísio Pereira de Melo, por
meio da qual teria sido transmitido considerável número de Declarações de Imposto de
Renda da Pessoa Física com indícios de fraude, nos anos calendário de 2008 a 2011,
visto que os respectivos valores de despesas dedutíveis da base de cálculo do Imposto
de Renda estariam sendo sistematicamente manipulados de forma a maximizar os
valores de restituição.
Compartilhadas as informações com o Ministério Público Federal, este requereu à
justiça federal a busca e apreensão nos endereços do Sr. Anísio que foi deferida pelo
juízo da 10a Vara Federal Criminal do Distrito Federal. Com a apreensão de
computadores com a informações sobre centenas de declarações de ajuste, o setor
Técnico-Científico da Polícia Federal emitiu o Laudo no
1299/2012-
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.600 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728752/2013-22

SETEC/SR/DPF/DF que teve como produto final uma lista com mais de 640 nomes de
pessoas potencialmente ligadas ao mentor do esquema.
Diante disso, foram expedidos os Mandados de Procedimentos Fiscais relativos aos
contribuintes potencialmente ligados ao responsável pela citada linha telefônica, dentre
os quais se encontra o interessado.
Intimado pela via postal a comprovar as deduções pleiteadas nas Declarações de
Imposto de Renda da Pessoa Física relativas aos exercícios: 2009 a 2013, a
correspondência retornou com o motivo de endereço desconhecido. Após certificar-se
que o endereço constante do Termo de Início do Procedimento Fiscal era o mesmo
registrado nos cadastros da Receita Federal, a autoridade lançadora providenciou a
expedição do edital DRF/BSB/DF/DIFIS/no 91, de 29/4/2013, com intimação
contribuinte para comparecer perante o fisco.
Transcorrido o prazo do edital sem que o contribuinte tivesse comparecido, a intimação
foi envidada para o endereço da fonte pagadora do contribuinte, Polícia Civil do DF,
tendo retornado com a informação de que o fiscalizado havia se aposentado. A
fiscalização então entrou em contato com o contribuinte por meio do telefone informado
na DAA do exercício 2013. Somente assim o interessado compareceu e tomou ciência
pessoal da intimação.
Em resposta aos termos, o contribuinte anexou documentação comprobatória de parte
das deduções declaradas. Houve ainda diligências relativas ao contribuinte e às
deduções declaradas nas DIRPF.
Diante do contexto probatório, a autoridade lançadora glosou as seguintes deduções por
falta de comprovação, com base nas respostas da contribuinte, nas informações
constantes do banco de dados da Receita Federal e em documentação obtida em
diligência fiscal. A discriminação das glosas consta da planilha de fls. 100/102.

Sobre as infrações, a autoridade autuante imputou multa de oficio qualificada de 150% e
procedeu à lavratura de Representação Fiscal para Fins Penais, por entender que os fatos
verificados no curso da fiscalização, como a apresentação reiterada de declarações com
deduções fictícias, visando restituições indevidas, demonstram práticas que, em tese,
configuram crime contra a ordem tributária, nos termos do art. 44 da Lei no 9.430/1996
e arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
Cientificado do lançamento o contribuinte apresentou a impugnação de fls.
111 a 113.
Apresenta sua irresignação somente em relação a dois comprovantes de rendimentos,
dos quais constam despesas médicas da ordem de R$3.469,72 (2007) e R$6.393,60
(2008).
A unidade de origem, por sua vez, transferiu parte do crédito sobre o qual não houve
contestação, para o processo no 10166.729546/2013-30, conforme se verifica do Termo
de Transferência de fl. 121 e cálculos de fl. 123.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BHE, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação, mantendo-se incólume o crédito tributário em litígio.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.600 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728752/2013-22

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 04/07/2014 (fls. 137), o contribuinte, em 25/07/2014,
interpôs recurso voluntário (fls. 139/142), trazendo os seguintes argumentos, a seguir
brevemente sintetizados:
II – O DIREITO
O Recorrente apresentou à Fiscalização da RFB os comprovantes de despesas médicas
relativas ao fato gerador de 2007, no valor de R$ 3.469,72, e 2008, no valor de R$
6.393,60.
A fiscalização não levou em consideração as cópias dos contracheques colecionados na
resposta do Termo de Início do procedimento Fiscal e glosou aos respectivos
pagamentos.
O voto do acórdão recorrido se pronuncia: “Conforme se verifica no relatório desta
decisão, o contribuinte contestou apenas a não aceitação de parte das despesas médicas
constantes dos comprovantes de rendimentos. Como não houve lançamento relativo ao
ano de 2007, somente veio a julgamento o exame da despesa médica no valor de R$
6.393,60”.
Ocorre que em sede de recurso, simplesmente não acolheu as despesas e comprovantes
apresentados pelo Recorrente, bem como a suspensão da cobrança do imposto devido
até o final do julgamento da impugnação apresentada.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa parcial em litígio de despesa médica declarada no ano-calendário de
2008:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BHE, que manteve
a glosa da despesa médico-odonto-hospitalar em litígio, no valor de R$ 6.393,60, declarada no
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-000.600 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728752/2013-22

ano-calendário de 2008, constante do comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora
(fls. 117), por falta de indicação e discriminação dos beneficiários e as respectivas participações
nos gastos realizados, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise dos
documentos constantes dos autos, ancorados nas razões suscitadas na peça recursal, no sentido
do acatamento da aludida despesa declarada na DAA/2009.
Pois bem. Entendo que não há como prosperar a insurgência recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre a despesa médica em litígio, não tendo sido demonstrado os valores
individualizados alusivos ao Recorrente e aos demais participantes do plano de saúde,
malferindo os requisitos legais a motivar a respectiva dedução, ao teor dos arts. 73, caput e § 1o,
e 80, § 1o, III, do Decreto no 3.000/99 (RIR/99). Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
recibos e comprovantes, para efeito de confirmá-los, no que tange os pagamentos e a
verossimilhança dos dados declarados.
Ademais, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a discriminação dos beneficiários e valores individualizados da
participação de cada um no plano de saúde, quando exigidos e não apresentados, além de
vulnerar o inciso III do § 1o do art. 80 do RIR/99, autoriza a glosa da dedução pleiteada e a
tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas alegações
hábeis e contundentes a modificar o julgado de piso, me convenço do acerto da decisão
recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto
condutor (fls. 129/131), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no
§ 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF:
Conforme se verifica no relatório desta decisão, o contribuinte contestou
apenas a não aceitação de parte das despesas médicas constantes dos
comprovantes de rendimento. Como não houve lançamento relativo ao ano de
2007, somente veio a julgamento o exame da despesa médica no valor de
R$6.393,60.
A base legal que possibilita a deduções pleiteadas pelo contribuinte está
descrita nos artigos 8o e 35 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 19951.
De acordo com o comprovante de rendimentos de fl. 117, o contribuinte sofreu
desconto de despesas médicas no valor de R$6.393,60 no ano-calendário
2008.
Entretanto, para a aceitação da referida despesa, o impugnante deveria ter
juntado aos autos a demonstração de que tal valor refere-se somente a ele, ou
a ele e seus dependentes para fins de imposto de renda. Isto porque, não é
possível asseverar que tais despesas não tenham sido realizadas em favor de
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-000.600 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728752/2013-22

outras pessoas do seu grupo familiar não inseridas no rol de dependentes do
imposto de renda.
Esta medida é acertada porque conforme consta dos autos, o contribuinte
declarou como dependentes, pessoas que não cumpriram os requisitos legais
para assim serem consideradas e a legislação tributária transcrita é bastante
clara ao dispor que as despesas médicas são dedutíveis, desde que
correspondam a gastos do titular ou de seus dependentes.
Portanto, a única matéria que veio a julgamento, qual seja, a glosa de despesa
médica constante do comprovante de rendimentos do ano de 2008 deve ser
mantida, inclusive com a multa qualificada de 150%, aplicada em razão da
prática de ilícito tributário, descrito tanto no Termo de Verificação Fiscal
quanto na Representação Fiscal para Fins Penais em processo apensado a
estes autos.
Destarte, desatendidos os requisitos para dedutibilidade, afigura-se razoável a
subsistência da atuação no particular, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela
qual mantenho a glosa em litígio por falta de justificação consistente, nos termos do art. 73,
caput e § 1o, do RIR/99.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter a glosa sobre a despesa médica em litígio, no valor de
R$ 6.393,60, declarada na base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário 2008,
exercício 2009.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital